Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO E ACESSÓRIOS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. Réu condenado por roubo no ano de 2018, usando tornozeleira eletrônica na ocasião em que foi surpreendido na posse de arma de fogo de uso restrito, além de registrar outros antecedentes. Não se conhece, nos limites do habeas corpus, a situação processual do paciente, mas, nas circunstâncias, impõe-se a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Ordem denegada.